Tribunal: TJES
Processo: 5026271-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026271-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JONATHAN DA SILVA REIS MENDES

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026271-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JONATHAN DA SILVA REIS MENDES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação anulatória de processo de suspensão do direito de dirigir em que o juízo
a quo
julgou PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para determinar ao requerido DETRAN que, torne sem efeito o processo administrativo nº. 2022-ZPX84 instaurado em desfavor do autor JONATHAN DA SILVA REIS MENDES.

Analisando os autos, contudo, verifica-se que diversas infrações foram cometidas simultaneamente, o que dá azo à incidência da regra do art. 266 do CTB.

Admite-se, por disposição legal, a cumulação de penas, não havendo falar em
bis in idem
.

Observa-se, ademais, que não há exigência para a frequência em dois cursos de reciclagem, o que poderia configurar algum excesso.

Diante desse quadro, não há nenhuma irregularidade dos procedimentos administrativos levados a efeito pelo DETRAN.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Sem
custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)